Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-09490
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2012/9490

Acusados:
Carla Cristiane Moretti Lopes

Marcos Antonio Lopes

Powerinvest Negócios e Participações Ltda.

Ementa:
Exercício indevido de administração de carteira de valores mobiliários sem
a prévia autorização da CVM. Advertência e Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Aplicar aos acusados Carla Cristiane Moretti Lopes e Marcos
Antonio Lopes a penalidade de multa pecuniária individual no valor
de R$300.000,00, pelo exercício indevido de administrador de carteira
de valores mobiliários, em infração aos artigos 23 da Lei no 6.385/76 e
3o da Instrução CVM no 306/99;

2. Aplicar à Powerinvest Negócios e Participações – EIRELI (nova
denominação da Powerinvest Negócios e Participações Ltda.) a pena de
advertência, pelo exercício indevido de administração de carteira de
valores mobiliários, em infração aos artigos 23 da Lei no 6.385/76 e
art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Rodrigues Iwakura, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora,
Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador no RJ2012/9490

Acusados:
Powerinvest Negócios e Participações Ltda.

Marcos Antonio Lopes

Carla Cristiane Moretti Lopes

Assunto: Apurar a eventual responsabilidade da Powerinvest Negócios e
Participações Ltda. (antiga denominação da Powerinvest Negócios e
Participações - EIRELI) e de seus antigos sócios Marcos Antonio Lopes e
Carla Cristiane Moretti Lopes por infração ao art. 23 da Lei no 6.385, de
1976, e ao art. 3o da Instrução CVM no 306, de 1999.

Diretora-Relatora: Luciana Dias

Relatório

I.
Objeto
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”) para analisar a eventual infração ao
art. 23 da Lei no 6.385, de 19761, e ao art. 3o da Instrução CVM no 306, de 19992, por
parte da Powerinvest Negócios e Participações Ltda., antiga denominação da Powerinvest
Negócios e Participações - EIRELI (“Powerinvest”) e de seus antigos sócios Marcos
Antonio Lopes (“Marcos Lopes”) e Carla Cristiane Moretti Lopes (“Carla Lopes” e, em
conjunto com a Powerinvest e Marcos Lopes, “Acusados”).

II.
Origem
2.
O presente processo tem origem nos Processos CVM no RJ2009/11217,
RJ2011/5848, SP2011/236 e RJ2011/11389. Os três primeiros tiveram como objeto o
registro de reclamações apresentadas por investidores para tratar da atuação, sem
registro na CVM, da Powerinvest e de seus sócios na captação de investimentos e
administração de carteira de valores mobiliários (fls. 15-27; 36-70; 71-108; 109-117;
118-125).

3.
Já o quarto processo foi instaurado pela SIN com o objetivo de promover
investigações acerca de eventual atuação irregular por parte da Powerinvest como
administradora de carteira de valores mobiliários.

III.
Fatos
4.
Com base em reclamações apresentadas à CVM pelos investidores F.V.S., M.M.C.,
T.F.L. e R.B.L.R., a SIN apurou que a Powerinvest havia celebrado com cada um deles
instrumentos particulares de constituição de sociedades em conta de participação, sendo
que, em cada um desses contratos, a Powerinvest figuraria como sócia ostensiva e os
respectivos investidores como sócios ocultos.

5.
Conforme apurado pela SIN, esses contratos haviam sido elaborados nos mesmos
moldes e tinham como objeto a “criação de uma carteira de derivativos de mercado
futuro e opções, precipuamente constituída de ‘commodities’ dos Estados Unidos da
América, a remessa do capital, a gestão e o resgate do investimento” (fls. 17; 96; 112;
120).

6.
Para a execução desse objeto, competiria aos sócios ocultos o aporte de recursos

e competiria à Powerinvest a gestão da carteira e a realização dos investimentos por
conta própria ou por meio de sociedade por ela controlada.

7.
Adicionalmente, foram apresentadas reclamações por outros três investidores –
M.V.R.M., S.M.G. e A.L.B. - com a indicação de que haviam celebrado contratos de
investimento junto à Powerinvest, tendo dois deles mencionado a constituição de
sociedades em conta de participação (fls. 126/127; 131). No entanto, não foram
acostadas aos autos cópias dos mencionados contratos.

8.
Com base nesses fatos e nas investigações por ela conduzidas, a SIN destacou
que a Powerinvest e seus sócios não teriam autorização para administrar carteiras de
valores mobiliários e, em 27.10.2011, o Colegiado aprovou a Deliberação CVM no 674
(fls. 137/138), com o objetivo de:

(i)
alertar o mercado e o público em geral que a Powerinvest e seus sócios
não estariam autorizados pela CVM a prestar serviços de administração de carteira
de valores mobiliários; e

(ii)
determinar que a Powerinvest e seus sócios suspendessem imediatamente
qualquer atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sob pena
de imposição de multa cominatória diária de R$5.000,00 e sem prejuízo da
apuração de sua responsabilidade por infrações anteriores a essa deliberação.

IV.
Manifestação dos Acusados
9.
Quando instada pela SIN a se manifestar sobre a reclamação apresentada por
F.V.S. (fls. 32/33), a Powerinvest alegou que, no passado, manteve sociedade com o
reclamante, em relação estritamente privada e não sujeita à regulação da CVM (fls.
34/35).

10.
Posteriormente, quando intimada pela SIN para fins do art. 11 da Deliberação
CVM no 538, de 2008 (fls. 142-150)3 e tendo em vista as demais reclamações recebidas
pela CVM, a Powerinvest não se manifestou. Por outro lado, na mesma ocasião, Marcos e
Carla Lopes alegaram que (fls. 151-158):

(i)
a partir de alteração contratual registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo em 10.6.2011, não faziam mais parte do quadro social da Powerinvest
e, em obediência à Deliberação CVM no 674, de 2011, teriam sido interrompidas
as atividades consideradas pela CVM como irregulares;

(ii)
os contratos celebrados pela Powerinvest na época em que Marcos e Carla
Lopes eram seus sócios caracterizavam-se como típicos contratos de constituição
de sociedades em conta de participação;

(iii)
na qualidade de sócia ostensiva, a Powerinvest era responsável por realizar
aplicações no mercado financeiro, enquanto os sócios ocultos disponibilizavam
parte de seus recursos para a formação dos fundos sociais; assim, haveria entre
os sócios “a vontade de unir esforços para realizar aplicações no mercado
financeiro com os fundos sociais e, consequentemente, auferir e dividir os lucros
obtidos” (fl. 152);

(iv)
os recursos aplicados no exterior seriam recursos próprios da Powerinvest
e recursos aportados pelos sócios ocultos de cada sociedade em conta de

participação;

(v)
a aplicação dos recursos, objeto dessas sociedades, teria sido realizada
exclusivamente em nome da própria Powerinvest junto a corretoras americanas;

(vi)
assim, o objeto dessas sociedades não constituiria administração de
carteira de valores mobiliários, mas, sim, atividade decorrente de relação entre
particulares e não sujeita à regulação da CVM; e

(vii)
com exceção de A.L.B., todos aqueles que encaminharam reclamações à
CVM teriam celebrado contratos de constituição de sociedades em conta de
participação com a Powerinvest.

V.
Manifestações da PFE
11.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) foi consultada pela SIN
em duas oportunidades a respeito da possível caracterização das atividades da
Powerinvest como administração de carteira de valores mobiliários.

12.
Primeiramente, após o recebimento da reclamação apresentada por F.V.S., a PFE
sugeriu à SIN que prosseguisse com as investigações (fls. 28-31), uma vez que:

(i)
para a caracterização da administração de carteira, nos termos do art. 23
da Lei no 6.385, de 1976, e do art. 2o da Instrução CVM no 306, de 1999, seria
necessário que “os recursos ou valores mobiliários de determinada pessoa
[fossem] entregues a um gestor/administrador, com autorização para que este
compr[asse] ou vend[esse] valores mobiliários por conta do investidor” (fl. 29);

(ii)
os mesmos dispositivos exigiriam o exercício profissional da administração
de carteira, ou seja, exigiriam o exercício de uma atividade de modo ordenado,
habitual e com fins lucrativos;

(iii)
em uma sociedade em conta de participação, a atividade compreendida
pelo objeto social seria exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu
próprio nome e sob a sua exclusiva responsabilidade; e

(iv)
em princípio, não seria caracterizada a administração de carteira de valores
mobiliários, tendo em vista que “os recursos empregados [na sociedade formada
por F.V.S. e a Powerinvest] pertenc[iam] à sociedade em conta de participação, e
não apenas ao investidor (sócio participante/oculto)” (fl. 30).

13.
Após analisar as demais reclamações recebidas pela CVM, a PFE reiterou que, em
princípio, o fato de os recursos geridos serem detidos por sociedades em conta de
participação afastaria a caracterização da administração de recursos de terceiros. No
entanto, tendo em vista a forma organizada, habitual e com fins lucrativos com que a
Powerinvest se valia da constituição dessas sociedades, seria possível identificar nessa
atuação o objetivo de administrar recursos aportados pelos sócios ocultos e, portanto, a
prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários sem o devido
registro na CVM (fls. 162-164).

VI.
Acusação
14.
Em seu termo de acusação (fls. 1-14), a SIN destacou primeiramente que, tendo
em vista os contratos celebrados com diferentes investidores, restaria claro que a

constituição de sociedades em conta de participação corresponderia a uma prática
corriqueira da Powerinvest e que, em razão do seu caráter profissional, seria afastada a
hipótese de que a gestão dos recursos aportados nessas sociedades corresponderia à
simples administração de recursos das próprias sociedades por um de seus sócios.

15.
Dentre os indícios levantados pela SIN para confirmar essa alegação e comprovar
o envolvimento de Marcos e Carla Lopes, poderiam ser mencionados os seguintes:

(i)
a administração de recursos de terceiros pela Powerinvest seria
exemplificada pelo “Instrumento Particular de Constituição de Sociedade por
Conta de Participação” celebrado com M.M.C., o qual seria semelhante àqueles
assinados por outros investidores e apresentaria uma série de disposições acerca
da responsabilidade da Powerinvest para gerir a carteira objeto da sociedade4;

(ii)
a exemplo de outros contratos acostados aos autos, haveria menção
expressa no contrato celebrado por M.M.C. à gestão, pela Powerinvest, de carteira
de instrumentos derivativos e ao mercado futuro e de opções, de modo que,
tendo em vista a definição de valores mobiliários constante do art. 2o da Lei no
6.385, de 19765, restaria claro que a Powerinvest seria responsável por
administrar uma carteira de valores mobiliários;

(iii)
em correspondência encaminhada pela Powerinvest à F.V.S., por ocasião
de seu investimento e com a assinatura de Marcos Lopes, constaria que “[a]
Powerinvest parabeniza você investidor por integrar-se à nossa carteira de
clientes” e que “o fechamento dos extratos dos investidores será todo dia 15
(quinze) de cada mês” (fl. 56);

(iv)
assim, seria possível concluir que, não obstante a constituição de uma
sociedade em conta de participação, F.V.S. não seria tratado como um sócio, mas
como um cliente da Powerinvest;

(v)
com base em extratos apresentados por F.V.S. (fls. 57-66), seria possível
demonstrar que a Powerinvest “mantinha o controle em separado para cada
investidor, nos mesmos moldes de um extrato de conta de investimento,
apresentando o saldo e resultado diário de cada ‘contrato’, que nada mais era que
uma aplicação específica de cada investidor em valores mobiliários supostamente
adquiridos no exterior” (fl. 5);

(vi)
correspondências eletrônicas apresentadas por M.M.C. demonstrariam que
o investimento por ele realizado seria tratado com uma aplicação no mercado de
valores mobiliários, gerida pela Powerinvest (fls. 74-88)6;

(vii)
nas mesmas correspondências eletrônicas, seria possível identificar a
efetiva participação de Marcos e Carla Lopes nas atividades de administração de
carteira conduzidas pela Powerinvest7; e

(viii)
adicionalmente, Carla Lopes teria assinado os contratos entre a
Powerinvest e F.V.S., M.M.C., T.F.L. e R.B.L.R. na qualidade de testemunha,
enquanto Marcos Lopes teria assinado os contratos entre a Powerinvest e F.V.S. e
M.M.C. na qualidade de testemunha e os contratos entre a Powerinvest e T.F.L. e
R.B.L.R. na qualidade de administrador.

16.
Além disso, a SIN esclareceu que, no presente caso, poderiam ser verificados
todos os requisitos reconhecidos por precedentes do Colegiado para a configuração da
administração de carteira de valores mobiliários8, a saber: (i) a gestão; (ii) a gestão
profissional; (iii) a gestão de recursos entregues ao administrador; e (iv) a autorização
para que este administrador compre ou venda títulos ou valores mobiliários em nome do
investidor.

17.
Nesse sentido, a área técnica apontou que:

(i)
definindo a atividade de gestão prevista na Lei no 6.385, de 1976 como “o
poder discricionário conferido ao administrador para o investimento e
desinvestimento de recursos entregues por terceiros, para aplicação em títulos e
valores mobiliários” (fl. 9), tal atividade poderia ser identificada nas disposições
dos instrumentos de constituição de sociedades em conta de participação
celebrados entre a Powerinvest e F.V.S., M.M.C., T.F.L. e R.B.L.R. que definiam o
objeto dessas sociedades como a criação de uma carteira de derivativos e
atribuíam exclusivamente à Powerinvest a gestão dessa carteira por meio da
“compra e venda de posições objetivando ‘lucro’ utilizando seu ‘know how’ em
aplicar estratégias de mercado” (fl. 17)9;

(ii)
levando ainda em consideração as reclamações apresentadas por M.V.R.M.
e S.M.G. com relação à celebração de contratos com a Powerinvest, seria possível
concluir que a constituição de sociedades em conta de participação seria apenas o
formato de um produto oferecido ao mercado pela Powerinvest e que os projetos
desenvolvidos por essas sociedades seriam, na verdade, carteiras de investimento
dos clientes (sócios ocultos) geridas pela Powerinvest (sócia ostensiva) e por seus
sócios Marcos e Carla Lopes;

(iii)
o caráter profissional com que a gestão era realizada poderia ser
demonstrado com base no fato de que essa prestação de serviços ocorria com
habitualidade e mediante remuneração;

(iv)
de um lado, a remuneração da Powerinvest era obtida por meio da
cobrança de uma taxa de desempenho no valor de 50% do resultado líquido
positivo auferido com a gestão dos investimentos10;

(v)
de outro lado, as diversas cópias dos contratos de constituição de
sociedades em conta de participação e as reclamações de outros investidores
endereçadas à CVM poderiam ser apontadas como indícios da prática habitual das
atividades de gestão;

(vi)
os instrumentos de constituição de sociedades em conta de participação
celebrados entre a Powerinvest e os investidores também seriam evidências da
entrega, por parte destes últimos à primeira, dos recursos a serem geridos;

(vii)
tomando como exemplo o contrato celebrado entre a Powerinvest e F.V.S.,
similar aos contratos firmados pelos demais investidores, restaria claro nas
cláusulas II, V e VI que o aporte de recursos à sociedade em conta de
participação competiria exclusivamente ao sócio oculto, enquanto que a aplicação
desses recursos competiria exclusivamente à Powerinvest11;

(viii)
o último requisito para a configuração da administração da carteira de

valores mobiliários corresponderia à autorização, por parte dos investidores, para
que a Powerinvest comprasse ou vendesse valores mobiliários, o que, mais uma
vez, poderia ser demonstrado com base nas disposições constantes dos
instrumentos de constituição de sociedades em conta de participação acostados
aos autos;

(ix) isso porque, conforme já mencionado, tais contratos atribuiriam
exclusivamente à Powerinvest a responsabilidade por receber os recursos
aportados pelos sócios ocultos e aplicá-los em operações no exterior, tomando
todas as decisões de investimento;

(x)
ainda que os investimentos no exterior fossem feitos em nome da
Powerinvest, na qualidade de sócia ostensiva, não haveria dúvida de que seriam
realizados por interesse e risco dos investidores (sócios ocultos), permitindo a
configuração da administração irregular de carteira de valores mobiliários;

(xi)
nesse sentido, decisões do Colegiado da CVM ratificariam o entendimento
de que, para a configuração da administração irregular de carteira, não há
necessidade de que as operações sejam realizadas em nome do investidor12; e

(xii)
sendo configurada a administração irregular de carteira de valores
mobiliários, caberia destacar que o descumprimento do art. 3o da Instrução CVM
no 306, de 1999, é considerado infração grave nos termos do art. 18 da mesma
instrução13 para fins do art. 11, §3o, da Lei no 6.385, de 197614.

18.
Em razão do acima exposto, a SIN propôs a responsabilização da Powerinvest e
de seus sócios Marcos e Carla Lopes por infração ao art. 23 da Lei no 6.385, de 1976, e
ao art. 3o da Instrução no 306, de 1999.

19.
Ao analisar o termo de acusação, a PFE entendeu terem sido cumpridos os
requisitos previstos nos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538, de 2008 (fls. 166-
168)15. Além disso, diante de indícios de violação ao art. 27-E da Lei no 6.385, de
197616, a PFE recomendou que fosse comunicado o Ministério Público Federal no Estado
de São Paulo. Referida comunicação foi realizada pela Superintendência Geral da CVM em
24.9.2012 (fl. 170).

20.
Todos os acusados foram intimados a apresentar defesa por carta com aviso de
recebimento (fls. 175-182). No entanto, diante da devolução de suas respectivas
correspondências, Marcos e Carla Lopes foram posteriormente intimados com carta com
aviso de recebimento em mãos próprias (fls. 183-208) e por edital de intimação
publicado no Diário Oficial da União (fls. 215-217),

VII.
Defesas
21.
Em defesa apresentada em 26.11.2012 (fls. 221-241), a Powerinvest sustentou
que:

i)
atualmente, M.O.L.N. seria o único sócio da Powerinvest, cuja nova
denominação seria Powerinvest Negócios e Participações – EIRELI;

ii)
entre 2007 e 2011, M.O.L.N. teria residido no exterior e, na qualidade de
funcionário do R.B.C.F.G., sólida instituição financeira, teria tido como
cliente Marcos Lopes;

iii)
por ocasião de seu retorno ao Brasil, por questões de saúde e de
aposentadoria por invalidez permanente, M.O.L.N. teria recebido de Marcos
Lopes uma oferta para adquirir as quotas da Powerinvest, uma sociedade
já constituída e que lhe permitiria desenvolver atividades no país como
empresário;

iv)
de boa-fé e depois de obter certidões negativas de débito, M.O.L.N. teria
adquirido a totalidade das quotas da Powerinvest detidas por Marcos e
Carla Lopes;

v)
somente em julho de 2012 M.O.L.N. teria tomado conhecimento das
operações realizadas pelos antigos sócios da Powerinvest, muitas das quais
ilícitas;

vi)
M.O.L.N. não teria conhecimento das atividades da Powerinvest no
mercado de capitais nem da constituição de sociedades em conta de
participação, tendo em vista que as quotas da Powerinvest lhe foram
transferidas com a indicação de que a sociedade estaria inativa e diante da
inexistência de movimentações contábeis;

vii)
após a cessão das quotas da Powerinvest, não teria sido estabelecida
qualquer outra relação entre o M.O.L.N. e os acusados Marcos e Carla
Lopes, mas, como M.O.L.N. veio a descobrir posteriormente, Marcos Lopes
teria continuado a atuar em nome da Powerinvest, por exemplo, por meio
da celebração de contratos e da constituição de advogados para
representar a sociedade em processos judiciais; e

viii)
M.O.L.N. não teria tido nenhum envolvimento nas operações praticadas por
Marcos e Carla Lopes, nem mesmo naquelas praticadas em nome da
Powerinvest.

22.
Marcos e Carla Lopes não apresentaram defesa.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
------------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão.
2 Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural
ou jurídica autorizada pela CVM.
3 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter
do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

4 “CLAUSULA I – OBJETO - A sociedade em conta de participação terá como objeto a realização de um
projeto denominado “Projeto 2009-02-052”, compreendendo a criação de uma carteira de derivativos de
mercado futuro e opções, precipuamente constituída de “commodities” dos Estados Unidos da América, a
remessa do capital, a gestão e o resgate do investimento.
Parágrafo 1o - A gestão da carteira através da compra e venda de posições objetivando “lucro” utilizando seu
“know how” em aplicar estratégias de mercado para minimizar o investimento realizado ficará a cargo da
SÓCIA OSTENSIVA. (...)
CLAUSULA II –RESPONSABILIDADES - A SÓCIA OSTENSIVA é a única responsável perante instituições
financeiras, fornecedores, terceiros e órgãos governamentais, por qualquer compromisso, dívida, ou encargo
relativo ao empreendimento, ainda que eventualmente endereçados aos investidores.
Parágrafo 1o - A administração do projeto será de responsabilidade exclusiva da SÓCIA OSTENSIVA,
executando por conta própria ou através de empresa contratada as atividades de gerenciamento do projeto de
forma a garantir aos sócios ocultos, o estrito cumprimento do cronograma financeiro. (...)
CLAUSULA IV – ADMINISTRAÇÃO - A SÓCIA OSTENSIVA realizará toda a gestão do presente projeto e
para tanto seus honorários serão calculados “ad exitum” na proporção de 50% (cinquenta por cento) do resultado
líquido da operação, descontados todos os custos da conta em participação e todos os impostos incidentes. (...)
CLAUSULA VI – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - É de responsabilidade exclusiva da SÓCIA
OSTENSIVA a gestão do projeto, desde a contabilização do investimento aportado, a transformação de reais em
dólares americanos, o envio do capital a OEC – Open E Cry, LLC (corretora), criação da carteira de derivativos
de mercado futuro de opções, o resgate do investimento, sua transformação de dólares americanos em reais e o
fechamento da prestação de contas” (fls. 96-99).
5 Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
I - as ações, debêntures e bônus de subscrição;
II - os cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários
referidos no inciso II;
III - os certificados de depósito de valores mobiliários;
IV - as cédulas de debêntures;
V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos;
VI - as notas comerciais;
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores mobiliários;
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes; e
IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem
direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros
6 Como exemplo, em uma das diversas correspondências trocadas diante da solicitação de M.M.C. para resgatar
o valor aplicado, Marco Lopes informou ao investidor que “o seu capital não fica parado na conta, se eu faço a
aplicação hoje e o mercado vai contra mim, quer dizer que estarei perdendo se liquidar agora ou colocar um
stop, e o valor do seu próximo extrato definitivamente não será o mesmo lançado em 30/12” (fl. 78)
7 Como exemplo, ao discutir com M.M.C. a possibilidade de resgate de seu investimento, Carla Lopes escreveu
que: “[c]onforme solicitado, foi efetuado o levantamento solicitado por vocês na última reunião realizada em

10/05” (fl. 87); que “[o] valor para hoje seria aproximadamente de -63%, contando que depende muito do
momento da liquidação poderá oscilar um pouco para mais ou para menos” (fl. 87) e que estaria à disposição de
M.M.C. e de outros investidores. Em discussão sobre o mesmo tema, Carla Lopes afirmou em e-mail a M.M.C.
que “[n]ão esperava por esta solicitação [de resgate], espero que não esteja relacionada ao projeto do Rafael
que estamos com operações em aberto, o que nos impossibilita nesse momento de efetuar resgates aos projetos,
mas isso não é somente para ele, e sim para todos. Conversamos ao telefone e você me disse estar muito
satisfeito com os serviços até hoje prestado [sic], se você realmente for necessitar esse saque, terá que ser após
a situação das operações se normalizarem [sic]” (fl. 74).
Ainda, no contexto de discussão de eventual resgate do valor investido por M.M.C., Marcos Lopes afirmou por
e-mail ao investidor que “[e]m primeiro lugar gostaria de enfatizar que a discutição [sic] não é o prazo de
resgate e sim proteção ao cliente, você tem toda razão que temos stops e você está ciente que os extratos se
referem a fechamentos mensais, o seu capital não fica parado na conta, se eu faço a aplicação hoje e o mercado
vai contra mim, quer dizer que estarei perdendo se liquidar agora ou colocar um stop, e o valor do próximo
extrato definitivamente não será o mesmo lançado em 30/12. É a mesma coisa que acontece se eu comprar
Petrobrás hoje e ela descer 10%, o que acontece se eu liquidar a operação? Perde dinheiro, e se eu esperar
posso sair lucrando [sic]” (fl. 78)
8 Nesse sentido, a SIN mencionou o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/4778, julgado em
17.10.2006.
9 Tomando como exemplo o contrato celebrado entre a Powerinvest e F.V.S. para a constituição de sociedade em
conta de participação, semelhante ao celebrado com os demais investidores, observa-se a seguinte disposição no
parágrafo primeiro da Cláusula I: “A gestão da carteira através da compra e venda de posições objetivando
‘lucro’ utilizando seu ‘know how’ em aplicar estratégias de mercado para minimizar o investimento realizado
ficará a cargo da SÓCIA OSTENSIVA” (fl. 17).
10 A “Cláusula IV – Administração” do instrumento particular de constituição de sociedade por conta de
participação celebrado com T. F. L., no mesmo modelo dos demais contratos acostados aos autos, diz: “A SÓCIA
OSTENSIVA realizará toda a gestão do presente projeto e para tanto seus honorários serão calculados ‘ad
exitum’ na proporção de 50% (cinquenta por cento) do resultado líquido da operação, descontados todos os
custos da conta em participação e todos os impostos incidentes.” (fl. 114)
11 Cláusula II – Parágrafo 2o: “O SÓCIO OCULTO na conta e participação relativa à realização do projeto se
obriga a aportar os recursos previstos no presente instrumento” (fl. 18).
Cláusula V: “O valor do investimento é de R$ 30.000,00 (trinta mil e seiscentos reais), integralizados neste ato e
totalmente investidos pelo SÓCIO OCULTO, aí compreendidos todos os valores que constituem a conta em
participação do empreendimento, segundo este instrumento” (fl. 19).
Cláusula VI: “É de responsabilidade exclusiva da SÓCIA OSTENSIVA a gestão do projeto, desde a
contabilização do investimento aportado, a transformação de reais em dólares americanos, o envio do capital a
MF GLOBAL INC.(corretora), criação da carteira de derivativos de mercado futuro de ações, o resgate do
investimento, sua transformação de dólares americanos para reais e o fechamento final da prestação de contas”
(fl. 19).
12 Processos Administrativos Sancionadores CVM no RJ2009/10246, julgado em 9.11.2010, e RJ2009/3823,
julgado em 15.12.2009.
13 Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos

termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às
normas contidas nos artigos 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.
14 Art. 11, § 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do
caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão
de Valores Mobiliários.
15 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
16 Art. 27-E. Atuar, ainda que a título gratuito, no mercado de valores mobiliários, como instituição integrante do
sistema de distribuição, administrador de carteira coletiva ou individual, agente autônomo de investimento,
auditor independente, analista de valores mobiliários, agente fiduciário ou exercer qualquer cargo, profissão,
atividade ou função, sem estar, para esse fim, autorizado ou registrado junto à autoridade administrativa
competente, quando exigido por lei ou regulamento:
Pena – detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/9490

Acusados:
Powerinvest Negócios e Participações Ltda.

Marcos Antonio Lopes

Carla Cristiane Moretti Lopes

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade da Powerinvest Negócios e Participações
Ltda. (antiga denominação da Powerinvest Negócios e Participações -
EIRELI) e de seus antigos sócios Marcos Antonio Lopes e Carla Cristiane
Moretti Lopes por infração ao art. 23 da Lei no 6.385, de 1976, e ao art.
3o da Instrução CVM no 306, de 1999.

Diretora-Relatora: Luciana Dias

Voto

I.
Objeto
1.
O presente processo administrativo sancionador tem como objetivo apurar a
responsabilidade da Powerinvest Negócios e Participações – EIRELI, nova denominação
da Powerinvest Negócios e Participações Ltda. (“Powerinvest”), e de seus antigos sócios
Marcos Antonio Lopes (“Marcos Lopes”) e Carla Cristiane Moretti Lopes (“Carla Lopes” e,
em conjunto com a Powerinvest e Marcos Lopes, “Acusados”) por eventual infração ao
art. 23 da Lei no 6.385, de 19761, e ao art. 3o da Instrução CVM no 306, de 19992.

2.
Segundo a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”
ou “Acusação”), os Acusados teriam infringido os dispositivos acima mencionados ao
conduzir atividades de administração de carteira de valores mobiliários sem a devida
autorização da CVM.

II.
A administração irregular de carteira
3.
Enquanto o art. 23, caput, da Lei no 6.385, de 1976, e o art. 3o da Instrução CVM
no 306, de 1999, mencionados pela Acusação, tratam da exigência de autorização da
CVM para o exercício profissional da administração de carteira, a definição dessa
atividade é dada pelo parágrafo primeiro do mesmo art. 233 da Lei no 6.385, de 1976, e
pelo art. 2o da Instrução CVM no 306, de 1999.

4.
Nos termos desse último dispositivo, “administração de carteira de valores
mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores mobiliários, sujeitos à
fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com
autorização para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do
investidor”.

5.
Com base nessa definição, os precedentes desta casa indicam que a configuração
da administração de carteira de valores mobiliários depende da identificação de quatro
elementos: (i) a gestão; (ii) a gestão profissional; (iii) a gestão de recursos entregues ao
administrador; e (iv) a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários
pelo investidor4.

6.
Dito isso, passarei a tratar de cada um desses elementos frente às provas e
indícios levantados pela SIN.

i)
Gestão

7.
A gestão é caracterizada, essencialmente, pela tomada de decisões de
investimento.

8.
No presente processo, entendo existir elementos de prova suficientes para
demonstrar que a Powerinvest era responsável por tomar as decisões com base nas
quais seriam investidos os recursos aportados pelos investidores pessoas físicas que se
tornavam seus sócios em sociedades em conta de participação. Além disso, entendo
existir evidências suficientes para demonstrar o envolvimento de Marcos e Carla Lopes
para a condução das atividades de gestão.

9.
Em primeiro lugar, os instrumentos de constituição de sociedades em conta de
participação celebrados entre a Powerinvest e os investidores indicam, em diversos
dispositivos, que a administração da carteira objeto daquelas sociedades competiria
exclusivamente à Powerinvest, então designada como “sócia ostensiva”.

10.
Para ilustrar essa afirmação, utilizarei exemplos do contrato firmado entre a
Powerinvest e F.V.S. (fls. 17-25), que segue exatamente o mesmo modelo dos
instrumentos enviados à CVM por outros três investidores.

11.
O parágrafo 1o da Cláusula I do referido documento diz que “a gestão da carteira
através da compra e venda de posições objetivando o ‘lucro’ utilizando seu ‘know how’
em aplicar estratégias de mercado para maximizar o investimento realizado ficará a

cargo da SÓCIA OSTENSIVA” (fl. 17). De maneira semelhante, o parágrafo 1o da
Cláusula II prossegue: “A administração do projeto será de responsabilidade exclusiva da
SÓCIA OSTENSIVA” (fl. 18).

12.
A Cláusula VI do mesmo documento reforça a responsabilidade da Powerinvest
como gestora, sendo redigida nos seguintes termos: “É de responsabilidade exclusiva da
SÓCIA OSTENSIVA a gestão do projeto, desde a contabilização do investimento
aportado, a transformação de reais em dólares americanos, o envio do capital a MF
GLOBAL INC. (corretora), criação da carteira de derivativos de mercado futuro e opções,
o resgate do investimento, sua transformação de dólares americanos para reais e o
fechamento final da prestação de contas” (fl. 19).

13.
Adicionalmente, corrobora o meu convencimento o fato de que a Powerinvest agia
para com os investidores – sócios ocultos das sociedades em conta de participação –
como uma prestadora de serviços de gestão de investimentos, e não como uma sócia em
um empreendimento conjunto, o que pode ser verificado por meio da análise das
comunicações mantidas entre a Powerinvest e os investidores F.V.S. (fls. 56/57) e
M.M.C. (fls. 74-88).

14.
Como exemplo, destaco a correspondência de boas vindas encaminhada a F.V.S.,
segundo a qual: “A Powerinvest parabeniza você investidor por integrar-se à nossa
carteira de clientes. Agradecemos a preferência e retribuímos a confiança em nossa
empresa através de um atendimento de qualidade e eficiência” (fl. 56). Noto que essa
mensagem foi assinada por Marcos Lopes.

15.
Além disso, para demonstrar a relação de prestação de serviços havida entre a
Powerinvest e os investidores e o envolvimento de seus sócios para a perpetuação dessa
atividade, destaco as correspondências eletrônicas encaminhadas por Carla Lopes a
M.M.C., nas quais a sócia afirmou, por exemplo, que “[c]onversamos ao telefone e você
me disse estar muito satisfeito com os serviços até hoje prestado [sic]” (fl. 74) e que
“[a] confiança que você nos depositou não só com o seu investimento, mas, também
com as indicações que para nós são valiosas deve permanecer a mesma. Os resgates não
estão ocorrendo neste período (...)” (fl. 76).

16.
A Powerinvest também enviava extratos individualizados de investimento para
cada um de seus clientes (fls. 58-66).

17.
A relação que a Powerinvest tinha com seus os investidores era típica de quem
presta serviços de gestão de carteira e não típica de sócios em uma sociedade em conta
de participação. Fossem esses contratos realmente de uma sociedade em conta de
participação, conforme alegado nas manifestações dos Acusados, a relação entre a
Powerinvest e esses investidores seria distinta.

18.
Assim, a meu ver, as peculiaridades da relação da Powerinvest com os seus
investidores e o papel dos seus sócios Marcos e Carla Lopes para conduzir essa relação
evidenciam a atividade de gestão por parte dos Acusados.

ii)
Gestão profissional

19.
Para que haja a caracterização da administração de carteira de valores
mobiliários, ainda é preciso que a gestão possua caráter profissional.

20.
Como já me manifestei no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2011/940, gestão profissional é aquela feita por profissão, por ofício, como meio de
subsistência e, para que seja verificado esse caráter profissional, são considerados como
indícios a remuneração eventualmente recebida a título de compensação pela atividade,
além de sua habitualidade.

21.
Diante desse requisito, a SIN demonstrou que os contratos de constituição de
sociedades em conta de participação celebrados com investidores previam a
remuneração da Powerinvest em contrapartida às atividades de gestão. Nesse sentido,
tais contratos previam a cobrança, pela Powerinvest, de uma taxa de desempenho
correspondente a 50% do resultado líquido positivo obtido com a gestão dos
investimentos realizados com os recursos aportados pelos sócios ocultos5.

22.
Adicionalmente, a SIN indicou que os diversos contratos de constituição de
sociedades celebrados pela Powerinvest, somados às demais reclamações protocoladas
junto à CVM, demonstravam a forma habitual com que esta sociedade se valia desses
instrumentos e, portanto, com que exercia a gestão de carteiras. Concordo com a
Acusação.

23.
A meu ver, a habitualidade com que a Powerinvest celebrava instrumentos de
constituição de sociedades em conta de participação junto aos investidores, sempre na
qualidade de sócia ostensiva responsável pela gestão dos recursos aportados pelos sócios
ocultos, é um dos elementos preponderantes para confirmar o caráter profissional com
que a atividade de gestão era exercida e afastar a tese de que, na qualidade de sócia, a
Powerinvest apenas administrava recursos próprios de sociedades em conta de
participação.

24.
Os documentos juntados aos autos também evidenciam que essa atuação, por
parte da Powerinvest e sob o comando de seus sócios, se estendeu por, pelo menos, 3
anos. Podem ser encontrados nos autos documentos datados de maio de 2008 (fls. 17-
21) até maio de 2011 (fls. 89/90).

25.
Em adição, cito o seguinte trecho de um email enviado a. M.M.C. pela acusada
Carla Lopes: “[p]erdas não é e nunca foi padrão para a Powerinvest, passamos por dois
anos sem que houvesse nenhum cliente insatisfeito (sic)” (fls. 83/84). A gestão de
recursos pela Powerinvest era, portanto, habitual.

26.
Além disso, em determinado trecho das já citadas comunicações com M.M.C., o
caráter profissional da atividade exercida pelos Acusados é corroborado. Nessa
passagem, afirma-se que: “A confiança que você [M.M.C.] nos depositou não só com o
seu investimento mas também com as indicações que para nos são valiosas deve
permanecer a mesma (sic)” (fl. 76). A meu ver, a menção e valorização de indicações
indica que os Acusados atuavam junto a vários investidores e, mais ainda, que
pretendiam expandir suas operações – algo típico de profissionais.

27.
Outra evidência que reforça o caráter de profissionalismo das atividades exercidas
pelos Acusados é a linguagem e estrutura – aparentemente padronizada - dos
comunicados institucionais enviados aos investidores, a exemplo daquele encaminhado
para dar as boas vindas a F.V.S. (transcrito no parágrafo 14 acima) e daqueles utilizados
para encaminhar extratos a este investidor (fls. 59-66). Nestes últimos, inclusive, a
padronização é revelada pelo próprio cabeçalho da correspondência, dirigida a “Caro (a)
Investidor”.

28.
Desse modo, estou convencida de que havia, no presente caso, gestão
profissional de recursos.

iii)
Entrega de recursos
29.
O terceiro elemento necessário para configurar a administração de carteira de
valores mobiliários é a comprovação da entrega de recursos ao gestor, para que este os
administre. Quanto a esse ponto, além das afirmações feitas pelos investidores em suas
reclamações à CVM, identifico duas evidências.

30.
A primeira delas pode ser verificada nos instrumentos particulares de constituição
de sociedades em conta de participação celebrados entre a Powerinvest e os
investidores. Cada um dos contratos acostados aos autos estabelece a obrigação dos
investidores (sócios ocultos) de aportar determinado montante para a realização do
projeto objeto da sociedade (no caso, a criação de uma carteira de derivativos)6.

31.
Tomando como exemplo as cláusulas II e V de cada contrato, observo que F.S.V.
investiu R$65.000,00 (fls. 19; 22/23), M.M.C. investiu R$37.600,00 (fls. 105/106), T.F.L.
investiu R$50.000,00 (fl. 114) e R.B.L.R. investiu R$25.000,00 (fl. 122), montantes estes
que os próprios contratos indicam que foram integralizados no ato de sua assinatura.

32.
A segunda evidência corresponde ao extrato apresentado por F.V.S. e acostado à
fl. 58. Nos termos do documento preparado pela Powerinvest e encaminhado a quem
designou como “sócio investidor F.V.S.”, constata-se a indicação de um “valor creditado”
na mesma data de celebração do contrato de constituição de sociedade em conta de
participação e com o mesmo valor que, nos termos desse contrato, deveria ser aportado
por F.V.S.

33.
Nesse sentido, entendo haver elementos suficientes nos autos para demonstrar
que a Powerinvest, de fato, recebia os recursos aportados pelos administradores.

iv)
Autorização para compra e venda de valores mobiliários

34.
Por fim, o último requisito necessário à configuração da gestão de carteira de
valores mobiliários é a existência de autorização, expressa ou tácita, para que se compre
e venda valores mobiliários pelo investidor.

35.
A meu ver, ao assinar os contratos de constituição de sociedade em conta de
participação, os investidores conferiram autorização para que a Powerinvest tomasse
todas as decisões relacionadas à gestão dos recursos aportados, aí incluída a compra e
venda de títulos e valores mobiliários.

36.
Mais especificamente, esses contratos atribuíam exclusivamente à Powerinvest a
responsabilidade por gerir o projeto objeto das sociedades em conta de participação, o
qual correspondia à “criação de uma carteira de derivativos de mercado futuro e de
opções, precipuamente constituída de ‘commodities’ dos Estados Unidos da América, a
remessa de capital, a gestão e o resgate do investimento” (fls. 17; 96; 112; 120). Além
disso, os contratos previam que a gestão dessa carteira seria feita pela Powerinvest
“através da compra e venda de posições objetivando ‘lucro’ utilizando seu ‘know how’ em
aplicar estratégias de mercado” (fls. 17; 96; 112; 120).

37.
Na medida em que tais contratos previam a responsabilidade da Powerinvest por

gerir uma carteira de derivativos, incluindo aqueles do mercado futuro e de opções,
entendo não haver dúvidas de que a carteira por ela gerida correspondia a uma carteira
de valores mobiliários.

38.
Noto, ainda, que em manifestação apresentada à CVM (fls. 151-156), Marcos e
Carla Lopes ressaltaram que a Powerinvest se valia dos recursos aportados às sociedades
em conta de participação e que realizava operações em seu próprio nome, e não dos
investidores, o que descaracterizaria a administração de recursos de terceiros. No
entanto, ainda que as negociações não fossem realizadas diretamente em nome dos
investidores, as evidências apresentadas pela Acusação me convencem de que as
operações eram realizadas com os recursos e no interesse dessas pessoas, que
assumiam todo o risco envolvido nessas operações.

39.
Por essas razões, entendo que o quarto requisito para a configuração da
administração de carteira de valores mobiliários também foi preenchido.

40.
Dito isso, entendo que o presente processo apresenta evidências suficientes de
que a constituição de sociedades em conta de participação pela Powerinvest em conjunto
com cada um dos investidores correspondia ao mecanismo utilizado pela própria
Powerinvest para prestar serviços de gestão de carteiras de valores mobiliários.

41.
E, caracterizada a atividade de administração de carteira de valores mobiliários,
verifico que o requisito legal e regulamentar de registro dos Acusados perante a CVM não
foi observado e que, portanto, procedem contra eles as acusações formuladas pela SIN.

VIII. Responsabilidade dos Acusados
42.
A meu ver, as evidências acostadas aos autos não deixam dúvida quanto à
responsabilidade direta da Powerinvest por infração ao art. 23, da Lei no 6.385, de 1976,
e ao art. 3o da Instrução CVM no 306, de 1999.

43.
Da mesma forma, parece-me claro o envolvimento de Marcos e Carla Lopes para a
condução das atividades de administração de carteira de valores mobiliários da
Powerinvest, sociedade da qual eram sócios.

44.
Ressalto, porém, que a acusação que lhes foi formulada não diz respeito à mera
condição de sócios da Powerinvest, mas aponta especificamente para condutas
irregulares por parte tanto de Marcos quanto de Carla Lopes.

45.
Isso porque, como sustentei em meu voto no Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/940: “[o]s precedentes da CVM são sólidos no sentido de
que sócios e administradores de pessoas jurídicas responsáveis por condutas irregulares,
como a administração de carteira de valores imobiliários sem autorização da CVM ou a
oferta pública irregular, somente podem ser responsabilizados se a acusação demonstrar
conduta irregular desses agentes especificamente”. Assim, “a responsabilidade dessas
pessoas não deriva simplesmente do fato de elas serem representantes ou sócias da
pessoa jurídica infratora. A responsabilização dos representantes e sócios da pessoa
jurídica infratora depende de a acusação demonstrar a contribuição específica dessas
pessoas na configuração da infração, isto é, a tipicidade da conduta dessas pessoas
naturais”.

46.
Nesse sentido, ressalto que Marcos e Carla Lopes assinaram diversas
correspondências a investidores, tanto físicas quanto eletrônicas, nas quais demonstram

estreito envolvimento com as práticas consideradas ilícitas, atendendo clientes e
prestando informações sobre os recursos geridos. Outro indício importante é o fato de
que Marcos e Carla Lopes constam como signatários em diversos contratos de
constituição de sociedades por conta de participação, seja como testemunhas seja como
representantes da Powerinvest.

47.
Assim, os indícios apresentados pela SIN me convencem de que a conduta ilícita
examinada nesse processo deve ser atribuída tanto à Powerinvest quanto aos seus
antigos sócios Marcos e Carla Lopes.

III.
Dosimetria da Pena
48.
Não obstante o disposto acima, tenho uma consideração adicional em relação à
responsabilidade da Powerinvest para fins do presente processo.

49.
De um lado, há precedentes desta casa, com os quais eu concordo, no sentido de
que a transferência de controle não extingue a punibilidade de pessoas jurídicas. A título
de exemplo, cito o voto proferido pelo Diretor Otavio Yazbek, no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/14708, cujo trecho relevante transcrevo a
seguir: “[N]ão posso concordar com os fundamentos de que se valeu o SMI para absolver
a Intra, em sede preliminar. Isto porque a alienação do controle da corretora não deve,
em nenhuma hipótese, implicar extinção da punibilidade. Admitir tal tese é o mesmo que
jogar por terra toda a racionalidade por trás da constituição da pessoa jurídica como
centro de imputação de responsabilidades independente da figura dos sócios. Por
consequência, é igualmente inadequado imaginar que, no limite, a CVM deva orientar sua
atuação pela manutenção do quadro societário do participante do mercado, sob o
argumento de que, ao contrário, a aplicação da penalidade seria “injusta” ou “irrazoável”
(...). E, ao contrário do que alegou a defesa nas razões de fls. 124-149, a tese da
extinção da punibilidade por alienação do controle do ente administrado não prevalece na
autarquia, sendo hoje posição isolada do Diretor Eli Loria, como demonstram o voto
vencedor do PAS no 14/03, julgado em 15.5.2007, e os votos dos Diretores Durval
Soledade e Marcos Pinto, no PAS no 15/02, julgado em 21.8.2007”.

50.
Nesse sentido, ainda que documentos acostados aos autos demonstrem que, em
2011, a totalidade das quotas dessa sociedade foi transferida por Marcos e Carla Lopes a
M.O.L.N., subsiste integralmente a responsabilidade da pessoa jurídica pelos fatos ora
discutidos.

51.
O que chama a minha atenção, por outro lado, é a combinação de outros dois
fatores. O primeiro corresponde ao fato de que, em função de referida transferência de
quotas, a sociedade foi transformada em uma empresa individual de responsabilidade
limitada (EIRELI). O segundo corresponde ao fato de que também são acusados no
presente processo os únicos sócios e administradores da Powerinvest responsáveis pelas
infrações ora discutidas e que, a meu ver, eram também os únicos beneficiários da
estrutura organizada para a gestão irregular de recursos de terceiros.

52.
Em relação ao primeiro fator, noto ainda que M.O.L.N. adquiriu a Powerinvest, em
10.6.2011, portanto, antes da edição da Deliberação CVM no 674, em 27.10.2011, na
qual a CVM alertou o mercado e o público em geral de que a Powerinvest e seus sócios
não estariam autorizados a prestar serviços de administração de carteira de valores
mobiliários.

53.
Nos autos, não existem indícios de que as atividades irregulares ora discutidas

tenham se perpetuado após a transferência das quotas e, da mesma forma, não existem
quaisquer indícios de envolvimento de M.O.L.N. nessas atividades. Por essa razão,
eventual condenação à pessoa jurídica impactaria, neste caso específico, sobre as
atividades conduzidas atualmente por seu único sócio, pessoa física sobre a qual os autos
não demonstram envolvimento com os atos ora considerados como irregulares, nem com
quaisquer outros que pudessem vir a violar a Deliberação CVM no 674, de 2011.

54.
Ao mesmo tempo, o fato de a Acusação ter comprovado o envolvimento de
Marcos e Carla Lopes, tornando possível a atribuição de penas aos efetivos executores
das atividades irregulares faz com os fins educativos e punitivos da imposição de sanções
tenham sido alcançados. A imposição de penas mais severas à Powerinvest, em virtude
das circunstâncias extremamente específicas acima arroladas, não me parece ser
justificada.

55.
Por esse motivo, embora subsistam as razões pelas quais todos os acusados,
Marcos e Carla Lopes, bem como a Powerinvest devem ser responsabilizados, entendo
haver motivos para atenuar a pena atribuída à Powerinvest.

IV.
Conclusões.
56.
Por todo o exposto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita e conforme art.
11 da Lei no 6.385, de 1976, e art. 18 da Instrução CVM no 306, de 19997, voto:

a.
pela condenação da Powerinvest Negócios e Participações – EIRELI
(nova denominação da Powerinvest Negócios e Participações Ltda.) à pena de
advertência, por infração ao art. 23 da Lei no 6.385, de 1976, e art. 3o da
Instrução CVM no 306, de 1999;

b.
pela condenação de Marcos Antonio Lopes à pena de multa no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por infração ao art. 23 da Lei no 6.385, de
1976, e ao art. 3o da Instrução CVM no 306, de 1999; e

c.
pela condenação de Carla Cristiane Moretti Lopes à pena de multa no
valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por infração ao art. 23 da Lei no
6.385, de 1976, e ao art. 3o da Instrução CVM no 306, de 1999.

57.
Finalmente, proponho que o resultado deste julgamento seja comunicado ao
Ministério Público Federal em São Paulo, em complementação à comunicação realizada
em 24.9.2012.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015.

Luciana Dias
DIRETORA
--------------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão.
2 Art. 3o A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural
ou jurídica autorizada pela CVM.
3 Art. 23, §1o. O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues
ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.

4 Nesse sentido, vide Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2006/4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio
de Sousa, julgado em 17.10.2006; Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli
Loria, julgado em 31.3.2009; Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro
Broedel Lopes, julgado em 9.11.2010; e o Processo Administrativo Sancionador CVM RJ2011/940, Dir. Rel.
Luciana Dias, julgado em 10.7.2012.
5 Como exemplo, a Cláusula IV do contrato celebrado entre a Powerinvest e T.F.L. dispõe que: “A SÓCIA
OSTENSIVA realizará toda a gestão do presente projeto e para tanto seus honorários serão calculados ‘ad
exitum’ na proporção de 50% (cinquenta por cento) do resultado líquido da operação, descontados todos os
custos da conta em participação e todos os impostos incidentes” (grifos meus) (fl. 114).
6 Tomando como exemplo o contrato celebrado entre a Powerinvest e F.V.S., destaco as seguintes cláusulas:
“Cláusula II – Parágrafo 2o - O SÓCIO OCULTO na conta e participação relativa à realização do projeto se
obriga a aportar os recursos previstos no presente instrumento” (fl. 18) e “Cláusula V – O valor do investimento
é de R$30.000,00 (trinta mil reais), integralizados neste ato e totalmente investidos pelo SÓCIO OCULTO, aí
compreendidos todos os valores que constituem a conta de participação do empreendimento, segundo este
instrumento” (fl. 19). Conforme “Termo de Aditamento de Sociedade por Conta de Participação” celebrado entre
a Powerinvest e F.V.S. em 23.6.2008 (fls. 22/23), o valor mencionado na Cláusula V acima transcrita foi elevado
para R$65.000,00.
7 “Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76, o exercício da
atividade de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos
termos desta Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às
normas contidas nos artigos 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.”

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/9490 realizada no dia 10 de março de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/9490
realizada no dia 10 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora, Senhor Presidente.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2012/9490 realizada no dia 10 de março de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela

aplicação das penalidades de multa e de advertência, nos termos do voto da Diretora-
relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE